Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. Decisão que afastou a prescrição em cumprimento de sentença decorrente da ação coletiva no 59.888/96. Inconformado, afirma o Executado-Agravante que não há dúvida de que a pretensão executiva está fulminada pela prescrição, porquanto o exequente não ajuizou liquidação a tempo e destaca que a questão foi levada à apreciação do C. STJ nos autos do REsp no 1301935/DF, que entendeu pela inaplicabilidade do Tema 880/STJ à ação coletiva n. 59.888/96. Afirma que está presente a plausibilidade do direito alegado e que há perigo na demora que decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença de valores prescritos. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam atribuir efeito suspensivo ao recurso. Não se olvida do entendimento do C. STJ no REsp 1336026/PE (Tema 880/STJ), segundo o qual houve a renovação do prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, ficando postergado o limite da prescrição para cumprimento de sentença até quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Ocorre que no caso em tela, envolvendo a Ação Coletiva n. 59.888/96, a questão foi submetida ao Colendo STJ, nos autos do REsp 1.301.935/DF, a cujo respeito, vale observar, esta eg. Turma, no julgamento do AGI 07356373320228070000, de relatoria da eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, consignou: “[...] A questão acerca da prescrição da pretensão executória relativa à obrigação de pagar foi decidida pelo Juízo de primeiro grau nos autos no 2009.01.1.134432-0, o qual reconheceu a ocorrência de prescrição total eis que somente formulado o pedido mais de 09 (nove) anos após o trânsito em julgado e mais de 07 (sete) anos após o restabelecimento do pagamento. No mesmo sentido foi o entendimento adotado pelo e. TJDFT em sede de apelação. 4. Levada a questão à apreciação pela Corte de Cidadania nos autos do REsp no 1301935/DF, restou estabelecido em sede de julgamento do recurso a efetiva ocorrência da prescrição, inclusive, sendo destacada a inaplicabilidade do TEMA 880/STJ, estando atualmente os autos aguardando decisão sobre os embargos de divergência. 5. A tese trazida pela parte exequente/agravante a fim de obstar o reconhecimento da prescriçao no bojo destes autos restou afastada por entendimento firmado, inclusive, no âmbito do c. STJ, o que impede o prosseguimento deste cumprimento de sentença individual. 6. Eventual decisão definitiva reconhecendo a prescriçao da pretensão executória da ação coletiva, inevitavelmente, irradiará seus efeitos sobre todas as demais e eventuais pretensões individuais de cumprimento do mesmo título exequendo que tenham sido propostas contemporaneamente ou após a execução coletiva. 7. Uma vez que resta ainda pendente a análise dos embargos de divergência no recurso especial, antes de determinar a extinção ou prosseguimento deste feito, correta a decisão recorrida por meio da qual se determinou a suspensão do feito de origem para que se aguarde o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF. 8. Recurso conhecido e improvido.” (07356373320228070000 – ac. 1650741 - 7a Turma Cível – Rela GISLENE PINHEIRO - PJe : 28/12/2022 ) Vislumbra-se, pois, sob uma análise de cognição sumária, a relevância das alegações do Agravante que, aliada à iminência de atos próprios do prosseguimento da execução para a satisfação do crédito, recomenda a suspensão dos efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. DEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso. I. Brasília, 6 de fevereiro 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator